Tribunal: TJSP
Processo: 2243339-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o valor das astreintes. Inconformismo. Descabimento. Descumprimento de determinação judicial caracterizado. Art. 537 do Código de Processo Civil. Valor das astreintes não excessivo ou desproporcional. Decisão mantida. Agravo não provido.